Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. CIVIL. RELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE DESPESAS COM PINTURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. INTERVENÇÃO MÍNIMA NO CONTRATO PRIVADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO INCOMPATÍVEL COM A DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE POR COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.
2. Os documentos juntados pela autora não demonstram que a(s) ré(s) possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. O valor dos proventos de aposentadoria da ré justifica a concessão do benefício, sobretudo ao se considerar as despesas ordinárias correntes da parte postulante da gratuidade. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Gratuidade de justiça deferida às rés, ora recorrentes, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 45114019 e seguinte).
4. Recurso interposto pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as rés a pagarem à autora a quantia de R$1.100,00 (um mil e cem reais), relativa à despesa com pintura e taxa extra concernente a furos nas paredes, conforme previsão contratual.
5. A relação entre as partes é de natureza civil, decorrente de contrato locatício, sendo a autora locadora, a primeira ré (Caroline) locatária e a segunda ré (Shirley) fiadora. É incontroversa a celebração do contrato por prazo determinado, a ausência de prorrogação, assim como a entrega do imóvel dentro do prazo pactuado. Incontroversa, ainda, a não realização da pintura ou do pagamento de valor a esse título.
6. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Engloba-se no referido dispositivo a obrigação de devolver o bem locado com pintura nas mesmas cores e padrões em que recebido.
7. No caso específico dos autos, observa-se que a obrigação de arcar com o valor de R$ 1.000,00, a título de pintura, decorre diretamente do contrato firmado entre as partes (ID 36787476), em que consta cláusula expressa no sentido de que “ao final do contrato, o Locatário se compromete a pagar em dinheiro o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) das despesas para pintar o imóvel para o Locador”.
8. Verifica-se que a referida cláusula não condiciona o pagamento do montante ajustado à comprovação de danos ou à realização de vistoria (de entrada, nem de saída), tampouco abre espaço para que a pintura seja realizada a mando do próprio locatário, ou por ele pessoalmente, a fim de ser dispensado o seu pagamento.
9. Não se trata de cláusula abusiva e qualquer oposição ao conteúdo da referida cláusula, por parte da locatária e da fiadora, deveria ter se dado antes da efetiva celebração da avença, na fase preliminar, pré-contratual, isto é, no momento das tratativas entre as partes. Em se tratando relação contratual privada, prevalece a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, consoante previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a disposição contratual não ofende aos ditames da Lei n. 8.245/1991.
10. Quanto ao pagamento relativo à taxa extra de R$ 100,00 (cem reais), em caso de furos excessivos nas paredes, também prevista no contrato, as fotos anexadas ao ID 36787477 – as quais não foram impugnadas especificamente pelas rés – justificam a sua cobrança, sendo prescindível a realização de vistoria para a incidência da disposição contratual.
11. Diante de tal cenário, a cobrança do montante de R$ 1.100,00 (mil e em reais) encontra respaldo contratual expresso e suficiente para disciplinar a questão.
12. Acrescenta-se que não houve omissão da sentença quanto ao pedido subsidiário deduzido pelas partes rés no sentido de que os reparos fossem feitos no imóvel pessoalmente, o qual, como já antevisto, se mostra incompatível com a previsão do contrato. A esse respeito, o magistrado sentenciante expressamente consignou que ele seria descabido diante da disposição contratual e do pedido expresso da autora de pagamento do valor, e não de execução da obrigação pela parte devedora.
13. Quanto ao pedido contraposto, que visa a condenação da autora nos termos do art. 940 do Código Civil (responsabilidade pela cobrança de dívida paga) e o reconhecimento da litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC), tem-se que não se encontram presentes os requisitos para a incidência dos referidos dispositivos.
14. Quanto ao art. 940 do Diploma Civil, não se demandou dívida paga, no todo ou em parte, tampouco restou demonstrada a má-fé da demandante, o que se exige para efeito de aplicação da sanção descrita no artigo. A diferença entre o montante cobrado via notificação extrajudicial e o valor trazido no pleito judicial, ou a incidência de penalidade contratual (afastada em sentença) sobre o valor apurado pela autora, não caracteriza conduta dolosa da parte autora.
15. Ademais, não há vedação para realização de orçamentos em loja própria, a fim de embasar um pedido de reparação de danos, não tendo sido deduzida pretensão contrária à lei, ainda que houvesse previsão contratual suficiente para reger a situação. Outrossim, não se demonstrou ter havido alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo para consecução de objetivo ilegal. Nesse contexto, não evidenciada qualquer conduta processual da autora intencionalmente desleal, inviável acolher o pedido de litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos para tanto.
16. Ante o exposto, não merece reparos a sentença objurgada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.